Tribunal: STF
Processo: MS 40401
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR GERAL DA REPÚBLICA – PGR. NEGATIVA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO NA CONDIÇÃO DE PcD. AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Laudemiro Ramos Torres Neto, em face do Procurador Geral da República, na condição de presidente da Comissão examinadora 31º concurso público para provimento de cargos de Procurador da República. 



    O impetrante narra que seu pleito de inscrição nas vagas reservadas às pessoas com deficiência foi indeferido. Alega que as exigências do edital foram cumpridas, tendo sido apresentado laudo que comprova sua condição de pessoa com deficiência. Defende que o fato de o impacto funcional ser qualificado como "leve" não autoriza, por si só, o indeferimento da inscrição, porquanto “a classificação do grau da deficiência não está posta, nem no edital nem na Resolução que o regulamenta, como critério excludente para o reconhecimento da condição de pessoa com deficiência”.



    Argumenta que já foi reconhecido nessa condição em diversos outros concursos. Sustenta, ainda, que houve indevida antecipação de juízo na fase de inscrição do certame pois, conforme Resolução CSMPF nº 235/2024, apenas após a aprovação nas provas escritas e antes da inscrição definitiva é que o candidato será submetido à Comissão Especial de Avaliação.



    O Ministério Público da União defende a ausência de ilegalidade ou abuso de poder cometido pela autoridade coatora, verbis:



    “Judicial. Candidato inscrito no 31º Concurso Público para Provimento de Cargos de Procurador da República. Objetivo de concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Inexistência de ato que viole direito subjetivo da parte impetrante. Ausência de direito do candidato a tratamento favorecido, em detrimento dos demais candidatos que observaram as normas editalícias, inclusive daqueles que se inscreveram para a lista de Pessoas com Deficiência e comprovaram, devidamente, na forma das regras do certame, a condição alegada no ato da inscrição. Manifestação pelo indeferimento do pedido liminar e pela denegação da ordem mandamental, ante a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada” (Doc. 12)



    A Procuradoria Geral da República manifesta-se no sentido da denegação da segurança pleiteada, consoante a seguinte ementa:



    “Mandado de segurança. Direito Constitucional e Administrativo. Trigésimo primeiro Concurso Público para provimento de cargos de Procurador da República. Inscrição indeferida para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Candidato que não comprovou deficiência de acordo com as regras do edital. Análise do indeferimento da inscrição que demanda dilação probatória e o reexame das cláusulas do edital do certame, providências inviáveis em sede de mandado de segurança. Inexistência de violação a direito líquido e certo do Impetrante. Parecer pela denegação da segurança” (Doc. 15)



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, cumpre salientar que a concessão da segurança exige a comprovação de ilegalidade ou de abuso de poder por parte da autoridade que supostamente violou, ou ameaça violar, direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica. Nesse sentido, dispõe o artigo 1º da Lei 12.016/2009, in verbis:



    “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”



    Destarte, é inafastável a conclusão de que a concessão da segurança pressupõe a existência de ato ilegal que viole o direito do impetrante. À luz dessa premissa, in casu, não verifico o requisito apontado para que se possa dar seguimento ao presente mandamus.



    Este writ visa à anulação de negativa de inscrição do impetrante na condição de pessoa com deficiência, sob a alegação de que comprovou essa condição por meio de laudo médico. No entanto, note-se que a autoridade coatora informou em seu parecer que “no laudo médico emitido por profissional especialista em Ortopedia e Traumatologia, há relato de impactos funcionais leves na vida cotidiana do candidato”.



    Verifico, portanto, a necessidade de se comprovar no caso concreto se a limitação funcional do impetrante o define, nos termos da legislação de regência, na condição de pessoa com deficiência para fins de reserva de vagas em concurso público. 



    Ocorre que a necessidade de exame de matéria fático-probatória inviabiliza a concessão do pleito na via eleita, uma vez ausente direito líquido e certo na presente impetração. No mesmo sentido, em hipótese análoga:



    “INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AGRAVO DESPROVIMENTO. 1. As razões do recurso ordinário estão dissociadas do fundamento do acórdão recorrido, considerando que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo interno porque não foram impugnados os fundamentos da decisão monocrática exarada no mandado de segurança, enquanto a Recorrente, no recurso ordinário, limita-se a discutir a questão de fundo. 2. Além disso, quanto ao mérito, não se constata, na hipótese, teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão monocrática exarada pelo STJ capaz de afastar o não conhecimento do agravo interno no mandado de segurança por ausência de pressuposto de cabimento. 3. O candidato aprovado fora no número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, ressalvadas, conforme a tese fixada no julgamento do RE 837.311-RG, Tema 784 da repercussão geral, as hipóteses de demonstração da ocorrência de novas vagas e de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não se constatou no caso dos autos. 4. “A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída” (MS 26.552 AgR- AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 16.10.2009). 5. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança. Precedentes 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 36936 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/8/2022)



    “CONCURSO PÚBLICO – LIMITAÇÃO FÍSICA – VAGAS RESERVADAS – LAUDOS – DESCOMPASSO. Havendo descompasso, quanto à limitação física, entre laudo público e particular, descabe cogitar de direito líquido e certo do impetrante, ressalvada a via ordinária” (MS 30525, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 12/09/2012)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. Decreto 3.298/99 prevê apenas a surdez bilateral como deficiência auditiva. Candidato pretende que surdez unilateral seja reconhecida como condição apta a qualificá-lo de portador de deficiência. 3. Necessidade de dilação probatória. 4. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 29910 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/08/2011)



    Em precedente específico, no mesmo sentido, é a decisão proferida nos autos MS 40322 em 9/6/2025.



    A pretensão do impetrante esbarra em outro óbice intransponível: é absolutamente descabida a pretensão de convolar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas no regular exercício das atribuições técnicas constitucionalmente previstas. 



    De fato, inexistindo ilegalidade flagrante, para que esta Corte possa proceder ao exame e à densificação concreta que a autoridade coatora fez dos fatos e normas em análise, seria necessário trazer para o mandado de segurança uma discussão que desborda do espectro atinente aos limites do writ.



    Trata-se do respeito às capacidades institucionais e às funções constitucionais envolvidas (SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and Institutions. John M. Olin Program in Law & Economics Working Paper nº 156, 2002). Nesse sentido:



    “De outra sorte, desde muito, venho ressaltando a relevância de não transformar este Supremo Tribunal Federal em revisor geral de toda atividade administrativa, regulatória e fiscalizadora dos órgãos técnico-especializados para tanto, sobretudo os com assento constitucional tais como o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União e o Conselho Nacional do Ministério Público, tendo sido acompanhado diversas vezes pelos eminentes pares”. (MS 35758-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/5/2020).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Custa pelo impetrante.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente